Tribunal: TJDFT
Processo: 0718451-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718451-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GABRIEL NUGOLI COSTA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULATÓRIA ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL. PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. MEIO-SUGADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. ERRO NA EXECUÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. 2. O ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. 3. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário, devendo sua atuação cingir-se às hipóteses de flagrante ilegalidade do ato. 4. O Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, na prova de capacidade física, exigiu, para o teste de meiosugado, a realização de, no mínimo, 20 (vinte) repetições do exercício, no intervalo de 1 (um) minuto, para o candidato masculino não ser eliminado. Ademais, a forma correta de execução do meio-sugado restou objetivamente bem definida no instrumento convocatório. 5. Da análise da filmagem da prova do Apelante, constata-se que ele não executou corretamente o exercício a partir da 9a (nona) e 10a (décima) repetições, ao deixar de realizar a flexão dos joelhos na primeira fase de execução do meio-sugado. 6. Realizadas a prova e a avaliação nos moldes previstos no edital, inexiste qualquer ilegalidade a afastar a eliminação do candidato. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos artigos 370, caput e parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial pleiteada para fins de anulação do teste de aptidão física aplicado. Invoca o princípio do devido processo legal em abono a sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 370, caput e parágrafo único, e 373, inciso I, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030